Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ré para que o autor seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 10, do CPC. 1.1. O embargante aponta contradições no acórdão sob o argumento de que possuía interesse processual legitimando o provimento final do mérito, pois tal prerrogativa foi constituída pela pretensão resistida por parte da ora embargada, que não teria aceitado que os créditos do embargante fossem compensados no cumprimento de sentença n.o 0724558-62.2019.8.07.000. Assevera ter sido inegável que a embargada teria sido a responsável pelo ajuizamento da presente demanda, devendo responder pelos ônus da sucumbência.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.

3. Dos honorários de sucumbência – alegação de contradição. 3.1. A questão foi expressamente abordada no acórdão embargado que fundamentou as razões pelas quais foi afastado o entendimento da sentença de dado provimento ao recurso da ré, em virtude do fato de o autor/embargante ajuizar esta ação, antes do resultado do julgamento do agravo de instrumento, que colocaria fim ao cumprimento de sentença. E assim, conquanto no momento da propositura dessa ação houvesse, por parte do autor, interesse processual legitimando o provimento final de mérito, no curso dessa, tornou-se patente a prejudicialidade do pedido, atraindo para si os ônus da sucumbência.

4. Inexistem os vícios apontados no particular, verificando-se que o embargante expressa, apenas, mero inconformismo com a forma utilizada para o arbitramento dos honorários de sucumbência, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento.

5. Embargos rejeitados.